Tribunal: TJDFT
Processo: 0718307-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718307-82.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS BEZERRA APELADO: SUDOESTE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Conforme certificado no ID 30359544, o acórdão de ID 30284178 foi disponibilizado em 03/11/2021. A parte autora, ora apelada, peticionou no ID 30795777 alegando que o trânsito em julgado do acórdão ocorrerá somente em 26/11/2021, podendo o réu, ora apelante, valer-se de recursos com a finalidade de protelar a entrega do bem objeto da ação de imissão de posse. Explica que, para evitar as tentativas de atraso da entrega do imóvel, iniciou o cumprimento provisório de sentença, contudo, o Juízo a quo determinou o arquivamento do feito, ao fundamento de que a sentença de procedência do pedido de imissão de posse é executiva latu sensu, não havendo necessidade de pedido de cumprimento de sentença. Ressalta que não há como requerer a expedição do mandado de imissão de posse nestes autos, uma vez que se encontram nesta instância ad quem, razão pela qual requer o retorno do processo à instância de origem, para realização do pedido. Em nova petição (ID 30795777), a apelada requer a desconsideração da petição anterior. É o relatório. DECIDO. Considerando o pedido de ID 30795776, desconsidero o pedido de devolução dos autos. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado e devolver os autos à instância de origem. Brasília, DF, 29 de novembro de 2021 16:25:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador